Tribunal: STJ
Processo: 5016506-74.2024.4.04.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2806743 - RS (2024/0444427-6)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: RUMO MALHA SUL S.A
ADVOGADOS
: DANIELLE SILVA FONTES - SP272423
JOÃO ANDRÉ LANGE ZANETTI - SP369299
ANNELISSA CALIXTO DOS SANTOS - SP469171
MARCELO ALVES MUNIZ - PR114176
AGRAVADO
: LEIDY LAURO SEVERINO QUEIROZ
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
AGRAVADO
: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE
TRANSPORTES - DNIT
AGRAVADO
: AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES -
ANTT
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS CONTRA A MESMA DECISÃO. PRINCÍPIO
DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO INTERNO
NÃO CONHECIDO.
1. Em caso de interposição de dois recursos pela mesma parte e contra a mesma
decisão, apenas o primeiro poderá ser conhecido, haja vista a ocorrência da preclusão
consumativa e do princípio da unicidade recursal, que vedam a interposição simultânea
de mais de um recurso contra a mesma decisão judicial.
2. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
12/06/2025
18/06/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
24 de junho de 2025
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA48397947 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 24/06/2025 15:31:58
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 5fd6d552-b928-4725-9602-ba9429b04401

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2806743 - RS (2024/0444427-6)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: RUMO MALHA SUL S.A
ADVOGADOS
: DANIELLE SILVA FONTES - SP272423
JOÃO ANDRÉ LANGE ZANETTI - SP369299
ANNELISSA CALIXTO DOS SANTOS - SP469171
MARCELO ALVES MUNIZ - PR114176
AGRAVADO
: LEIDY LAURO SEVERINO QUEIROZ
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
AGRAVADO
: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE
TRANSPORTES - DNIT
AGRAVADO
: AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES -
ANTT
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS CONTRA A MESMA DECISÃO. PRINCÍPIO
DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO INTERNO
NÃO CONHECIDO.
1. Em caso de interposição de dois recursos pela mesma parte e contra a mesma
decisão, apenas o primeiro poderá ser conhecido, haja vista a ocorrência da preclusão
consumativa e do princípio da unicidade recursal, que vedam a interposição simultânea
de mais de um recurso contra a mesma decisão judicial.
2. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Em análise, agravo interno interposto por
MINISTRO AFRÂNIO VILELA:
RUMO MALHA SUL S.A. contra a decisão que não conheceu do recurso, pela
incidência da Súmula 182 do STJ, por analogia.
Argumenta a parte agravante, em síntese, que "a matéria foi devidamente
abordada de forma pormenorizada, efetiva e concreta" (fl. 236).
Sustenta, ainda, que "em relação à suposta existência de óbice à Súmula no
83 deste Excelso Superior Tribunal de Justiça, destaca-se que a discussão trazida à
baila não versa sobre esse cenário, tendo em vista que há existência de orientações
reconhecendo a competência da justiça federal" (fl. 237).
Documento eletrônico VDA47589871 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 20/05/2025 18:43:30
Código de Controle do Documento: a209f336-10db-43a1-92b1-420073f8db4a

Por fim, afirma que "quanto a suposta existência de óbice à Súmula no 7
deste Excelso Superior Tribunal de Justiça, ficou amplamente destacado que a
discussão trazida à baila não versa sobre matéria possessória ou a existência
ocupação irregular, mas sim sobre o efetivo interesse da União Federal e da
competência da justiça federal para realizar tal análise" (fl. 238).
Pugna pela reconsideração da decisão agravada ou pelo provimento do
agravo interno pelo Colegiado.
Como certificado nos autos, transcorreu
o prazo para impugnação.
in albis
É o relatório.
VOTO
O presente recurso não merece
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator):
conhecimento.
Inviável o exame do agravo interno de fls. 234-241, uma vez que, em caso
de interposição de dois recursos pela mesma parte e contra a mesma decisão, apenas
o primeiro poderá ser conhecido, tendo em vista a preclusão consumativa e o princípio
da unicidade recursal, que vedam a interposição simultânea de mais de um recurso
contra a mesma decisão judicial.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA
NO
RECURSO
ESPECIAL.
PRECLUSÃO
CONSUMATIVA DO ÚLTIMO RECURSO INTERPOSTO. PRINCÍPIO
DA UNIRRECORRIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO
INTERNO.
1."É vedada a interposição simultânea de dois recursos contra o mesmo
ato judicial, ante o princípio da unirrecorribilidade e da ocorrência da
(RCD no AREsp n. 1.441.835/SP, relator
preclusão consumativa"
MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
).
22/3/2022
1/4/2022
2.Agravo interno não conhecido (AgInt nos EREsp 2.025.424/PA, relator
Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em
, DJe
22/8/2023
de
, grifo nosso).
25/8/2023

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
MULTIPLICIDADE
DE
RECURSOS CONTRA A MESMA DECISÃO. PRINCÍPIO DA
UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. CONTRATO
ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC.
NÃO OCORRÊNCIA. GARANTIA DE EXECUÇÃO. REDUÇÃO DA
Documento eletrônico VDA47589871 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 20/05/2025 18:43:30
Código de Controle do Documento: a209f336-10db-43a1-92b1-420073f8db4a

APÓLICE
DO
SEGURO-GARANTIA.
FALTA
DE
AMPARO
CONTRATUAL. ACÓRDÃO BASEADO NA ANÁLISE DE CLÁUSULAS
CONTRATUAIS E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS
AUTOS. SÚMULAS 5 E 7/STJ. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.
FUNDAMENTO SUFI CIENTE INATACADO. SÚMULA 283 DO STF.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Conforme reiterada jurisprudência desta Corte Superior, a
interposição de dois recursos pela mesma parte e contra a mesma
decisão prejudica o conhecimento do segundo petitório, tendo em vista
o princípio da unirrecorribilidade e a ocorrência da preclusão
No mesmo sentido: EDcl no REsp n. 1.369.326/SE, Rel.
consumativa.
Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe de 30/5/2019
; ARE no RE nos EDcl no AgInt na PET no RMS 36.497/RJ, Rel.
Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, DJe
;
19/06/2020
AgInt no AREsp 1772012/GO, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta
Turma, DJe
.
19/05/2021
[...]
6. Agravo interno não provido (AgInt no AREsp 2.513.717/SP, relator
Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
, grifo nosso).
20/5/2024
23/5/2024
Isso posto, não conheço do recurso.
Documento eletrônico VDA47589871 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 20/05/2025 18:43:30
Código de Controle do Documento: a209f336-10db-43a1-92b1-420073f8db4a

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.806.743 / RS
Número Registro: 2024/0444427-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50014701420244047009 50165067420244040000
Sessão Virtual de
a
12/06/2025
18/06/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : RUMO MALHA SUL S.A
ADVOGADOS : DANIELLE SILVA FONTES - SP272423
JOÃO ANDRÉ LANGE ZANETTI - SP369299
ANNELISSA CALIXTO DOS SANTOS - SP469171
MARCELO ALVES MUNIZ - PR114176
AGRAVADO
: LEIDY LAURO SEVERINO QUEIROZ
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
AGRAVADO
: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE
TRANSPORTES - DNIT
AGRAVADO
: AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - ANTT
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- DOMÍNIO PÚBLICO - BENS PÚBLICOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : RUMO MALHA SUL S.A
ADVOGADOS : DANIELLE SILVA FONTES - SP272423
JOÃO ANDRÉ LANGE ZANETTI - SP369299
ANNELISSA CALIXTO DOS SANTOS - SP469171
Documento eletrônico VDA48337165 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:36:22
Código de Controle do Documento: 058f9cd2-dad1-4e68-9ea9-c047d0c45a1b

MARCELO ALVES MUNIZ - PR114176
AGRAVADO
: LEIDY LAURO SEVERINO QUEIROZ
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
AGRAVADO
: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE
TRANSPORTES - DNIT
AGRAVADO
: AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - ANTT
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
12/06/2025
18/06/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 18 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48337165 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:36:22
Código de Controle do Documento: 058f9cd2-dad1-4e68-9ea9-c047d0c45a1b